Tribunal: TJDFT
Processo: 0727191-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727191-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: IVANILDE DA SILVA SENA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, ora autora/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pela 1a Vara Cível de Samambaia-DF em ação de cobrança proposta em desfavor de IVANILDE DA SILVA SENA, ora ré/agravada, nos seguintes termos (ID Num. 161107922 – autos de origem): “Trata-se de ação de cobrança movida por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL CAESB em face de IVANILDE DA SILVA SENA. De início, indefiro o pedido de dispensa do adiantamento das custas judiciais, porquanto o STF não reconheceu que a requerida compõe a Fazenda Pública, mas apenas que seus bens não podem ser expropriados, uma vez que destinados à prestação de serviço público. A propósito, menciona-se a ementa da ADPF no 890/DF: EMENTA Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Referendo de medida cautelar. Conversão em julgamento definitivo de mérito. Decisões judiciais que determinaram bloqueio de valores da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) para cumprimento de condenações trabalhistas. Sociedade de economia mista prestadora do serviço público de saneamento básico em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Incidência do regime constitucional dos precatórios. Precedentes. Procedência do pedido. 1. Conforme a jurisprudência do STF, aplica-se o regime de precatórios às sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Precedentes (ADPF no 556/RN, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 14/2/20, DJe de 6/3/20; ADPF no 616/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/5/21, DJe de 21/6/21; ADPF no 513/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 28/9/20, DJe de 6/10/20; ADPF no 524/DF-MC-Ref, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13/10/20, DJe de 23/11/20; RE no 852.302/AL-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, julgado em 15/12/15, DJe de 29/2/16). 2. A CAESB é uma sociedade de economia mista cujo objetivo primordial é a prestação do serviço público essencial de saneamento básico no âmbito do Distrito Federal, onde atua com caráter de exclusividade. 3. A lógica aplicada aos precatórios visa proteger a organização financeira dos órgãos da Administração Pública, de forma a garantir a fiel execução do orçamento e, consequentemente, a efetiva implementação das políticas públicas ali previstas, bem como estabelecer isonomia entre os credores do Estado, promovendo a racionalização do pagamento das condenações judiciais da Fazenda Pública. 4. O reconhecimento da incidência do regime de precatórios à CAESB, além de privilegiar os postulados da legalidade orçamentária (art. 167, inciso III, CF/88) e da continuidade dos serviços públicos, também prestigia a proteção à saúde coletiva e o acesso ao mínimo existencial, visto que a empresa presta serviço público de esgotamento sanitário e de fornecimento de água no Distrito Federal, os quais compõem o núcleo essencial do direito a uma existência digna. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito, julgando-se procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental e confirmando-se a medida cautelar na qual se determinou a incidência do art. 100 da Constituição Federal às condenações judiciais contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB). (ADPF 890, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022) Em suma, a requerente continua sendo pessoa jurídica de direito privado. Inclusive, se a requerida fosse Fazenda Pública, este Juízo sequer teria competência para processar e julgar a presente demanda. Desse modo, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora promova o recolhimento de custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se.” Na origem, a autora, sociedade de economia mista integrante da Administração Indireta distrital – portanto, pessoa jurídica de direito privado –, propôs ação de cobrança em desfavor da ré, pleiteando o recebimento de valores decorrentes de suas prestações de serviço realizadas. No ato da mencionada propositura, a CAESB pleiteou a dispensa quanto ao adiantamento de custas processuais, na forma prevista no art. 91, caput, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, a autora, embora pessoa jurídica de direito privado, fundou seu pedido nos termos do julgamento da ADPF no 890, promovido pelo Supremo Tribunal Federal (STF). No referido julgamento, o STF entendeu que, sendo a CAESB uma sociedade de economia mista que presta serviço público essencial e mediante monopólio, deve ela se submeter ao regime de precatórios com vistas ao pagamento de condenações judiciais a ela desfavoráveis, nos moldes do art. 100 da Constituição Federal. Diante desse cenário, tendo em vista que o regramento do supracitado art. 100 da Carta Magna se direciona às Fazendas Públicas das três esferas federativas, entende a sociedade empresária distrital fazer jus às prerrogativas processuais conferidas à Fazenda Pública do Distrito Federal, entre elas a dispensa de adiantamento de custas processuais autorizada pelo art. 91, caput, do Código de Processo Civil. Todavia, o Juízo a quo não entendeu dessa forma, razão pela qual indeferiu o pedido de dispensa quanto ao adiantamento de custas processuais. Contra o referido decisum, a CAESB, ora agravante, interpõe o presente recurso, fundada na hipótese de cabimento incursa no art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil – “rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação”. Nesta esfera recursal, pleiteia a recorrente seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento; e, no mérito, seja ele conhecido e provido, de modo que seja reconhecido o direito da agravante em recolher custas apenas ao fim da lide original, se for vencida (art. 91, caput, Código de Processo Civil). É o necessário relatório. DECIDO. Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal está o cabimento, o qual, no caso do agravo de instrumento, verifica-se a partir das hipóteses lançadas ao rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Assim, na tentativa de demonstrar o preenchimento de tal pressuposto de admissibilidade no presente feito, a agravante, embora pretenda discutir eventual direito de não adiantar custas processuais, invoca a previsão do art. 1.015, inciso V, do Diploma Processual vigente, qual seja: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...). V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; (...). (Grifos nossos). Nesse cenário, em que pese deva ser reconhecido o esforço argumentativo da agravante nas razões recursais trazidas, cumpre destacar, de plano, que adiantamento de custas e gratuidade de justiça são institutos processuais diversos, relacionados a circunstâncias completamente diferentes. O adiantamento das custas, iniciativa imprescindível para que tenha início a movimentação processual – salvo isenções legais –, tem regramento próprio no art. 82 do Código de Processo Civil. Corresponde à regra, no sentido em que o impulso do processo depende do recolhimento prévio das custas processuais, taxas de caráter administrativo e que se justificam para cobrir, minimamente, as despesas decorrentes dos atos processuais. Todavia, como ocorre em relação à maioria das regras, há exceções quanto à disposição do mencionado art. 82 do Código de Processo Civil. Uma delas é, exatamente, a disposta no art. 91, caput, do mesmo Diploma Processual, in verbis: Art. 91. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido. (...). (Grifos nossos). Conforme dispõe o supracitado art. 91, a Fazenda Pública – nela inseridas as pessoas jurídicas de direito público estatais – goza de prerrogativa processual pertinente ao dever de recolher custas, sendo autorizada a arcar com tal despesa apenas no fim da tramitação processual. Ou seja, a Fazenda Pública, de fato, é dispensada de adiantar as custas processuais. Tal regramento não fora lançado no Diploma Processual vigente por acaso. A previsão legal se justifica pela necessidade de os cofres públicos serem administrados a partir de planejamento financeiro prévio, de modo que as despesas públicas sejam devidamente cobertas pelas dotações orçamentárias previamente estabelecidas para determinado exercício financeiro-orçamentário. Note-se, portanto, que a prerrogativa disposta no art. 91 do Código de Processo Civil não guarda relação com dispensa de recolhimento/pagamento, mas sim com o necessário planejamento orçamentário estatal, até porque o texto legal não libera o Estado, definitivamente, da obrigação de recolher custas (caso seja vencido). Já a gratuidade de justiça é instituto processual que se relaciona com o livre acesso à jurisdição e busca garantir, a quem não possua recursos capazes de cobrir eventuais despesas processuais, o exercício de seus direitos no âmbito judicial (art. 5o, inciso LXXIV, Constituição Federal). Por tal razão, o pressuposto basilar para acesso ao benefício da gratuidade é a presunção ou demonstração da chamada condição de hipossuficiência financeira (pobreza), capaz de justificar o não recolhimento das despesas processuais durante todo trâmite processual (art. 98, § 1o, inciso I, c/c art. 99, §§ 1o e 2o, ambos do Código de Processo Civil). É certo que a simples concessão da gratuidade de justiça em favor do beneficiário não afasta a responsabilidade deste quanto às despesas processuais decorrentes de sua eventual sucumbência (art. 98, § 2o, Código de Processo Civil). Contudo, a Lei protege o mesmo beneficiário ao estabelecer que “as obrigações decorrentes de sua sucumbência” ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, podendo o credor somente executá-las se, nos cinco aos subsequentes ao trânsito em julgado, comprovar a alteração da situação de insuficiência que justificou a concessão do benefício (art. 98, § 3o, Código de Processo Civil). Feita essa diferenciação, cumpre consignar que a hipótese de cabimento recursal prevista no art. 1.015, inciso V, do Códex Processual diz respeito à interposição de agravo de instrumento apenas contra decisões interlocutórias de mérito que versarem sobre rejeição ou indeferimento de pedido de gratuidade de justiça; ou acolhimento de pedido de revogação do benefício antes concedido a quem se diz hipossuficiente. Tal hipótese não se refere a interposição recursal contra decisões que rejeitem ou indefiram pedidos de dispensa de adiantamento de custas, instituto que, como colocado, não guarda relação de igualdade ou semelhança com a gratuidade de justiça. Dessa forma, conclui-se que o presente agravo de instrumento, em verdade, é incabível, pois não se relaciona com a mencionada hipótese do art. 1.015, inciso V; e não se enquadra em alguma das demais hipóteses previstas no rol do referido artigo. Portanto, o presente recurso, o qual revela insurgência contra decisum por meio do qual o Juízo a quo indeferiu pedido de dispensa de adiantamento de custas processuais, não se reveste do pressuposto de admissibilidade pertinente ao cabimento, circunstância a qual impõe o desconhecimento do agravo de instrumento manejado. Posto isso, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 11 de julho de 2023 21:28:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora